Tribunal: TJES
Processo: 5012523-24.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012523-24.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MAXIMA S.A.

APELADO: DOUGLAS MARQUES DA SILVA MENDES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO EMISSÃO DO CARTÃO. SIMULAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, declarou a nulidade do débito decorrente da contratação de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade do contrato de cartão de crédito consignado quando não há emissão e fornecimento do cartão ao consumidor; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável e se o quantum fixado na sentença é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A contratação de cartão de crédito consignado, por si só, não é abusiva, mas deve ser analisada caso a caso, considerando a efetiva manifestação de vontade do consumidor.

4)
O contrato de cartão de crédito exige, como elemento essencial, a emissão e entrega do cartão ao consumidor, sendo sua ausência causa de nulidade da contratação por simulação, nos termos do inciso II do § 1º do art. 167 do Código Civil.

5)
A prática de conceder crédito mediante reserva de margem consignável, sem a entrega do cartão e sem transparência na contratação, viola os princípios do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o dever de informação e a prevenção do superendividamento.

6)
A simulação contratual confere ao banco vantagens indevidas, combinando os benefícios da consignação (baixo risco) com os do cartão de crédito (juros elevados), impondo ao consumidor as piores condições de ambas as modalidades, a malferir o inciso IV do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.

7)
A retenção indevida de valores do benefício previdenciário do consumidor hipervulnerável, sem transparência na contratação, configura dano moral in re ipsa, pois compromete verba de natureza alimentar.

8)
O quantum indenizatório fixado na sentença (R$ 10.000,00) revela-se excessivo em relação aos precedentes da Corte, sendo razoável sua redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1) A contratação de cartão de crédito consignado sem a emissão e entrega do cartão ao consumidor caracteriza simulação contratual, ensejando sua nulidade.

2) O consumidor tem direito à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3) A retenção indevida de valores de benefício previdenciário caracteriza dano moral, sendo devida indenização a ser arbitrada conforme os precedentes da Corte.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 167, § 1º, II; CDC, arts. 4º, X, 5º, VI, 6º, XI e XII, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000889-56.2022.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 11.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 5005313-42.2022.8.08.0047, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 21.08.2023; TJES, Apelação Cível nº 0006176-08.2020.8.08.0030, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 02.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à regularidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Conforme jurisprudência desta Corte,
“
o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto.
”
(Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000889-56.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/10/2023).

Em precisa lição,
André Luiz Santa Cruz
pondera que o contrato de cartão de crédito compreende três relações jurídicas distintas, que demandam necessariamente, o fornecimento do documento (plástico) para apresentação em estabelecimentos comerciais, como subsegue:

“Trata-se de contrato por meio do qual
uma instituição financeira, a operadora do cartão, permite aos seus clientes a compra de bens e serviços em estabelecimentos comerciais cadastrados
, que receberão os valores das compras diretamente da operadora. Esta, por sua vez, cobra dos clientes, mensalmente, o valor de todas as suas compras realizadas num determinado período.
Chama-se cartão de crédito, então, o documento por meio do qual o cliente realiza a compra, apresentando-o ao estabelecimento comercial cadastrado
.

Do que foi exposto, pode-se então distinguir três relações jurídicas distintas numa operação com cartão de crédito: (i) a da operadora com o seu cliente; (ii) a do cliente com o estabelecimento comercial; (iii) a do estabelecimento comercial com a operadora
” (In: Direito Empresarial, 10
a
edição, volume único. São Paulo: Ed. Forense, 2020, p. 1136).

Segundo se extrai do acervo probatório,
o
apela
nte
deixou de emitir e fornecer o cartão de crédito à consumidora
, que é o objeto e elemento caracterizador do contrato bancário impróprio, situação que
desnatura a modalidade contratual
, convolando-a em simples contrato de mútuo.

Nessa linha de raciocínio, os elementos objetivos permitem concluir que o recorrido fornecera crédito a juros abusivos,
simulando
contrato de cartão de crédito jamais emitido, entregue ou utilizado, o que induz à nulidade do contrato, por força do inciso II do § 1º do art. 167 do Código Civil:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1º Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

Portanto, é irrelevante o
nomen iuris
atribuído ao termo de adesão se a declaração dele constante é imprecisa e não veraz.

Ademais, tal prática predatória, que alcança precipuamente o consumidor idoso, na condição de hipervulnerável, malfere a matriz principiológica do CDC, especificamente quanto à prevenção e combate ao superendividamento, a saber:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

X -
prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor
.

Art. 5° Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com os seguintes instrumentos, entre outros:

VI - instituição de
mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e
judicial
do superendividamento
e de proteção do consumidor pessoa natural;

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

XI - a
garantia de práticas de crédito responsável
, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito;

Não há como ignorar a violação aos deveres de lealdade, transparência e informação quando o consumidor é induzido a aderir a cláusulas abusivas e desvantajosas, que condicionam a liberação de crédito à aquisição de produto não solicitado e efetivamente não entregue.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. INTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese dos autos, a despeito das alegações do apelante e da apresentação de contrato assinado que supostamente demonstrariam todas as informações à parte recorrida, certo é que sequer foram juntados aos autos extratos relativos ao propalado “cartão de crédito”, tampouco a entrega deste para o apelado, evidenciando não houve nenhuma operação que não sejam os descontos do empréstimo em debate, o que confirma a irregularidade da contratação, sobretudo diante da declaração colacionada. 2. Aliás, o consumidor pretendia apenas realizar um empréstimo consignado e lhe foi imposto a contratação de um cartão de crédito, cujos encargos oneram excessivamente o autor da lide e denota vantagem desproporcional em favor da instituição financeira em detrimento da relação jurídica originariamente intentada pela parte hipossuficiente. 3.
Conforme já decidiu este TJES “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerist
a.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020). [...] RELATORA (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5005313-42.2022.8.08.0047, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Aug/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO DESRESPEITADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva. 2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação,
inexistindo provas da entrega do próprio cartão físico, já que não houve registro de compras efetuadas nas faturas juntadas, que sequer detêm código de barras para pagamento
. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação. 3. Restou configurado o dano moral, o abalo experimentado, tendo o consumidor sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em folha de salário. 4. O montante arbitrado na Instância Primeva a título de indenização por danos morais – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – se revela excessivo e irrazoável, não estando em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas, às obrigações envolvidas na demanda, e aos valores normalmente arbitrados em liças semelhantes julgados em âmbito do Poder Judiciário do Espírito Santo, inexistindo evento ou episódio (sequer alegado) pelo recorrido que justifique o elevado quantum fixado, sendo este reduzido para a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) considerada mais condizente e proporcional ao caso. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0006176-08.2020.8.08.0030, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 02/May/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. Pelas faturas que acompanham a peça de ingresso, e pelo documento de comprovação do crédito disponibilizado à apelante, percebe-se que
esta jamais utilizou qualquer cartão de crédito do apelado, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seu contracheque, com incidência de juros compostos por todos os meses, tornando praticamente inviável a sua quitação
. 2. Admitir que a apelante realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa. 3. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. [...] 5. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, onde a consumidora se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era muito mais desvantajoso que aquele ofertado, restou caracterizado o dano moral, dada à angústia e a aflição suportadas, sendo razoável e proporcional que o valor da indenização seja estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0006772-19.2020.8.08.0021, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que o apelante jamais utilizou o “Cartão de Crédito BMG CARD”, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seu contracheque, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação.
Admitir que o apelante realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa
. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelado restituir os valores indevidamente descontados no contracheque do apelante, permitindo-se, todavia, a compensação com aqueles creditados em conta bancária. 4. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era muito mais desvantajoso que aquele ofertado, restou caracterizado o dano moral, dada à angústia e a aflição suportadas, sendo razoável e proporcional que o valor da indenização seja estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001760-51.2020.8.08.0012, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/08/2023)

Evidentemente, o contrato estabelece obrigação iníqua ao reservar ao banco apenas as vantagens da consignação (baixo risco da operação, garantia de desconto em folha) e do contrato de cartão de crédito (juros elevados), remanescendo ao devedor os piores cenários das modalidades contratuais (custo elevado da operação e retenção na fonte), de modo a se concluir pela violação ao inciso IV do art. 51 do CDC:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

Portanto, deve ser mantida a sentença, com o acolhimento dos pedidos de revisão e de repetição do indébito.

Lado outro, em relação à indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, impõe-se a redução para o patamar adotado por esta Corte em casos semelhantes, isto é,
R$ 5.000,00
, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada. 2. Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada. 3. Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado. 4.
Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas à apelante, que estava acostumada a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos.
5. Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Todavia, houve modulação dos efeitos da prefalada decisão, e o entendimento mencionado deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão. 6. Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e,
in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus provento
s
, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7. Recurso provido. Sentença reformada para dar julgar o pleito autoral parcialmente procedente. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004931-26.2023.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As contrarrazões são intempestivas e, logo, não podem ser conhecidas, restando prejudicada a análise dos pedidos formulados. 2. A apelante não pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo e, de fato, as quantias foram sacadas, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelado não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos; 3. Admitir que a apelante realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade. A bem da verdade, a apelante foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva. Precedentes deste e. TJES; 4. A declaração da ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário da apelante é medida que se impõe, devendo o banco apelado repetir os valores descontados indevidamente; 5. No caso, os valores cobrados indevidamente até 30/03/2021 devem ser repetidos de forma simples, já que não houve a demonstração da má-fé do Banco apelado. Já os valores cobrados após 30/03/2021 devem ser repetidos em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor; 6.
A ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante, o qual é de apenas um salário-mínimo, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano; 8. Levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, sem que implique enriquecimento sem causa
; 9. Como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, passado a ser julgado parcialmente procedente o pedido inicial. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000378-58.2022.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/07/2023)

Logo, escorreita a sentença objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial

provimento,
apenas para reduzir o montante indenizatório a R$ 5.000,00
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Ordinária Virtual de 31.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.